Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006). INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO CELULAR (ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, é firme no sentido de que o réu trazia consigo substâncias entorpecentes e arremessou telefone celular para dentro de estabelecimento prisional.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.